Tribunal: TJSP
Processo: 1017610-63.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DOCUMENTAL, NO CASO, SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGADO PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO ESTUÁRIO DE SANTOS/SP, RESULTANTE DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DOCUMENTAL, NO CASO, SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGADO PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO ESTUÁRIO DE SANTOS/SP, RESULTANTE DE INCÊNDIO EM TERMINAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE ALEGA EXERCER ATIVIDADES PROFISSIONAIS COMO TRABALHADOR AVULSO NA ZONA PORTUÁRIA. AINDA QUE CONSTATADO EVENTUAL PREJUÍZO TEMPORÁRIO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, AO REQUERENTE ERA PERFEITAMENTE POSSÍVEL TER PASSADO A EXERCÊ-LAS EM OUTRO PONTO, NA OU EM OUTRA REGIÃO. ATIVIDADE QUE, MESMO EM CONDIÇÕES NORMAIS, É ESSENCIALMENTE MARCADA PELA SAZONALIDADE E POR FATORES AMBIENTAIS, COMERCIAIS E ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POIS, QUER DO DANO, QUER DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL, POR FIM, QUE NÃO É SUCEDÂNEO DO DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR, POIS, INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017610-63.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LEANDRO
CERQUEIRA DOS SANTOS, são apelados TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A.
- TEQUIMAR, ULTRACARGO OPERAÇÕES LOGÍSTICAS PARTICIPAÇÕES
LTDA, ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A e ULTRACARGO TERMINAIS
LRTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
2
VOTO No 48.333
APELAÇÃO CÍVEL No 1017610-63.2019.8.26.0562
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: LEANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS
APELADA
: TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR
COMARCA
: SANTOS 7a VARA CÍVEL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DOCUMENTAL,
NO
CASO,
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR
REJEITADA.
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. ALEGADO PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DE
CONTAMINAÇÃO
DO
ESTUÁRIO DE SANTOS/SP,
RESULTANTE DE INCÊNDIO EM TERMINAL DE
PRODUTOS
QUÍMICOS
E
COMBUSTÍVEIS.
INOCORRÊNCIA.
AUTOR
QUE
ALEGA
EXERCER
ATIVIDADES PROFISSIONAIS COMO TRABALHADOR
AVULSO
NA
ZONA
PORTUÁRIA.
AINDA
QUE
CONSTATADO EVENTUAL PREJUÍZO TEMPORÁRIO AO
EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, AO REQUERENTE
ERA PERFEITAMENTE POSSÍVEL TER PASSADO A
EXERCÊ-LAS EM OUTRO PONTO, NA OU EM OUTRA
REGIÃO. ATIVIDADE QUE, MESMO EM CONDIÇÕES
NORMAIS, É ESSENCIALMENTE MARCADA PELA
SAZONALIDADE
E
POR
FATORES
AMBIENTAIS,
COMERCIAIS
E
ECONÔMICOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO, POIS, QUER DO DANO, QUER DO
NEXO CAUSAL. DANO MORAL, POR FIM, QUE NÃO É
SUCEDÂNEO DO DANO MATERIAL. DEVER DE
INDENIZAR,
POIS,
INEXISTENTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
CONFIRMADA.
RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos morais ajuizada por Leandro César Cerqueira Leite em face de Terminal
Químico de Aratu S/A Tequimar.
Funda-se a ação na ocorrência de incêndio de grandes
proporções em reservatórios de combustível situados na sede industrial da requerida,
no bairro da Alemoa em Santos/SP. Narra a inicial que o dano ambiental daí oriundo
teria ensejado grave prejuízo ao autor, trabalhador avulso na zona portuária, em
decorrência do impedimento do exercício de suas atividades naquela região, como
resultado do desastre. Pretende, assim, a condenação da requerida ao pagamento de
indenização pelos danos morais que aduz haver suportado em razão dos fatos
articulados, que estima em vinte salários mínimos.
O juízo (fls. 287/290), entendendo não demonstrado
qualquer dano em prejuízo à atividade laboral do autor, ou ainda à sua honra e
dignidade, julgou improcedente a demanda.
Inconformado, apela o demandante (fls. 293/303).
Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ter incorrido em cerceamento de
defesa, em razão da prolação da sentença sem que antes se consumasse a instrução
processual. No mérito, aduz que é trabalhador avulso da zona portuária de Santos.
Diz que desde a ocorrência do referido incêndio no terminal químico e de
combustíveis operado pelas rés na região, em abril de 2015, vem sofrendo extenso
prejuízo em razão de desastre ambiental que se seguiu, determinando, de imediato, o
impedimento do exercício de suas atividades e, posteriormente, o declínio do
potencial laborativo naquela região. Bem por isso, assevera que o ocorrido lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
4
ocasionou os propalados danos morais, que estima em vinte salários mínimos.
Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 304), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 307/319).
É o relatório.
2.
Cuida-se de demanda de indenização por danos morais
ajuizada em razão de desastre ambiental ocorrido em decorrência de incêndio de
grandes proporções em reservatórios de combustível mantidos pela requerida na
região da Alemoa, no município de Santos/SP.
Julgada improcedente, sobreveio o presente recurso de
apelação do autor.
Preliminarmente, não há se falar em cerceamento de
defesa, sob o argumento de necessária produção de provas.
Lembre-se que destinatário da prova é o juiz. Ele,
portanto, é que deve aferir sobre sua necessidade ou não. De modo que,
considerando o Juízo ser desnecessária sua produção após concluir não restar ponto
controvertido diante da análise da prova documental colacionada, deveria mesmo ter
sido o feito julgado antecipadamente.
Aliás, a matéria versada nos autos é mesmo
preponderantemente de direito, sendo que aquela de fato já se achava bem
delineada, ao tempo da prolação da sentença, pela farta prova documental
apresentada.
Superada a defesa processual, no mérito melhor sorte
não assiste ao reclamo.
O autor pleiteia indenização por dano moral em virtude
de alegado prejuízo à sua atividade profissional e, bem, à sua dignidade, por culpa
das rés, como decorrência da alegada contaminação ambiental originada do incêndio.
Sem sucesso, todavia.
Do exame dos autos observa-se que o autor alega ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
5
trabalhador avulso na zona portuária do município de Santos/SP, esclarecendo que
tira seu sustento do exercício dessa atividade. Sustenta que o incêndio noticiado no
terminal acarretou extenso dano ambiental na região, impossibilitando, num primeiro
momento, o exercício de sua profissão e, posteriormente, reduzindo drasticamente as
suas possibilidades de sustento.
Como venho sustentando, tratando-se de pedido
reparatório por danos morais fundados na responsabilidade civil decorrente de ilícito
extracontratual, necessária, para que surja o dever de indenizar, a conjugação de três
pressupostos: a ilicitude na conduta dos agentes imputados, a prova da ocorrência de
um dano e, bem, a existência de um nexo de causalidade entre esses dois primeiros
elementos.
Nessa perspectiva, sobreleva, de início, que prova dos
aventados prejuízos sofridos pelo autor não há. Não apresentou ele qualquer
demonstração
ainda que meramente indiciária
de que exercesse a atividade
especificamente naquela região; de que auferisse renda relevante com essa atividade
imprestável, para tanto, a alegação de que a renda se presume ; e, finalmente,
ainda que se houvessem por demonstradas as circunstâncias anteriores, não
evidenciou ele quão substancial teria sido a redução de seus rendimentos em
decorrência do evento danoso lamentado.
Aliás ainda sobre o tema , é circunstância notória que,
em se tratando de atividade exercida na maior zona portuária da América Latina, o
desastre em questão
ressalvadas, obviamente, as lamentáveis e deletérias
consequências ambientais e econômicas que ensejou não a paralisou, no todo ou
em parte, de maneira substancial ou relevante.
Destarte, mesmo que se admita apenas por epítrope
que o autor seja mesmo trabalhador avulso em plena e regular atividade, que dessa
atividade obtenha renda exclusivamente a partir do trabalho desenvolvido no porto de
Santos, e que o evento lesivo a houvesse impactado substancialmente, é certo que
poderia ele perfeitamente ter passado a exercer a atividade noutro ponto ou
localidade, naquela mesma ou em outra região portuária, a fim de manter seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
6
ganhos. O resultado de atividades dessa natureza, como é cediço, se sujeita mesmo
a oscilações ao sabor de sazonalidades ambientais, comerciais, econômicas, entre
outras e nada está a indicar que, no insucesso supervenientemente logrado pelo
requerente na zona afetada pela propalada contaminação, não pudesse passar a
trabalhar, no mesmo ramo de atividade ou em outro diverso, em localidade distinta.
No sentido, tem essa Corte julgado de semelhante
maneira repetidas ações. Confira-se, por exemplo as Apelações Cíveis
1017220-69.2014.8.26.0562,
1017392-11.2014.8.26.0562,
1017496-03.2014.8.26.0562,
1018990-97.2014.8.26.0562,
1017464-
95.2014.8.26.0562, 1017452-81.2014.8.26.0562 e 1017442-37.2014.8.26.0562, todas
elas, da mesma Comarca de Santos, relatadas pelo eminente Desembargador José
Carlos Ferreira Alves, com assento na 2a Câmara de Direito Privado.
Ainda no sentido, não se perca, de semelhante maneira
decidi, recentemente, ao apreciar semelhantes questões embora relativas a outro
acidente ambiental de grandes proporções, ocorrido naquela zona em 2013 na
Apelação Cível n.o 1017094-19.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, j. em
2.7.2015.
É fato igualmente público e notório, aliás, que para além
de se tratar de localidade historicamente degradada, a mesma região do estuário já
fora palco de outro desastre e contaminação no ano de 2013, como mencionado
de maneira que eventual decréscimo das atividades do autor não pode ser tributado
única e exclusivamente ao incêndio ocorrido dois anos depois, em 2015, nas
dependências do terminal mantido pela ré.
Não há nos autos, pois, para além das declarações do
próprio apelante, qualquer elemento que faça concluir pela ocorrência de resultado
lesivo em desfavor do desempenho de seu labor. Por maior razão tampouco há se
falar em dano moral indenizável.
Aliás, pela própria natureza do pedido que se cingiu,
como relatado, apenas à pretensa indenização por dano moral a demanda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017610-63.2019.8.26.0562 -Voto no 48.333
7
estava mesmo em termos de ser acolhida, no todo ou em parte.
É que para o ilícito extracontratual existe, antes, a
reparação do dano material emergente e, bem, dos eventuais lucros cessantes. Basta
que se os prove o interessado.
Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
atos ilícitos é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-se. O
dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim interpretado.
Ademais, é preciso que o dano seja provado e jamais presumido, como pretende o
demandante, no caso dos autos.
Logo, impossível a procedência do pedido. A sentença,
portanto, bem apreciou a espécie, não merecendo reparo.
Sucumbência
adequadamente arbitrada, ficando a
honorária majorada a 11% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator